Tribunal: TJMT
Processo: 1018747-37.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018747-37.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), JOAO TORRES DA CUNHA - CPF: 396.407.791-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOAO TORRES DA CUNHA - CPF: 396.407.791-72 (PACIENTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (IMPETRANTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), W. G. S. D. O. (VÍTIMA), Y. V. S. D. N. (VÍTIMA), J. M. P. L. R. (VÍTIMA), V. A. M. P. (VÍTIMA), F. C. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NOTÍCIA DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E VÍTIMAS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA
, DE ACORDO COM A PGJ.

1. O decreto de prisão cautelar, bem como, a decisão em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória, encontram-se devidamente fundamentados se tem como base argumentos idôneos e suficientes à demonstração da necessidade do encarceramento provisório do paciente, para a garantia da ordem pública, notadamente, se em razão da gravidade concreta, do
modus operandi

da conduta,
verbi gratia
,

quando o paciente, valendo-se condição de motorista de transporte escolar municipal, pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as crianças que transporta; e, ainda,

se em risco a instrução criminal, na hipótese de notícias de que, em liberdade, o paciente esteja ameaçando as vítimas e testemunhas, se denunciado por sua conduta delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO TORRES DA CUNHA
indicando como autoridade coatora o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde a data de 20.9.2019, acusado de ter, em tese, praticado o crime de
Estupro de vulnerável
, por
cinco vezes
, contra as vítimas
F. C. A.
(11 anos),
Y. V. S. O.
(6 anos),
W. G. S. O.
(7 anos) e
J. M. P. L. R
.
(09 anos).

Em suma, sustenta que tanto a decisão em que foi decretada quanto a que manteve a prisão preventiva
carecem de fundamentação
, e alega
inexistirem os requisitos e os pressupostos
autorizadores do referido decreto cautelar (art. 312 do CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id n. 28141493)

As Informações Judiciais foram prestadas (Id. n. 28752979).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem, em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n 30201485):

Sumário:
Habeas corpus

– Crime de
Estupro de vulnerável
(artigo 217-A do Código penal, por mais cinco vezes) – Defesa sustenta que a prisão preventiva é ilegal por
falta de fundamentação
-
IMPROCEDÊNCIA
- Édito constritivo decretado e mantido para a
garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal
, em razão da
gravidade dos crimes
, tanto por se tratar de
violência
sexual perpetrada
contra crianças
, quanto pelo
modus operandi

empregado para suas execuções, aliado à
insegurança das vítimas e de seus familiares
– Imperiosidade da medida extrema - Inexistência de constrangimento ilegal – Parecer pela
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020